Tribunal: TJDFT
Processo: 0704057-02.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, julgada parcialmente procedente, com retenção de percentual sobre as parcelas pagas, correção monetária pelo IGP-M e juros moratórios a partir da citação. Recursos interpostos por ambas as partes visando à redistribuição do ônus sucumbencial, alteração do índice de correção e modificação do termo inicial dos juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação da distribuição dos ônus sucumbenciais, o índice aplicável à correção monetária e o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a restituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A distribuição do ônus sucumbencial deve observar a quantidade de pedidos acolhidos e o grau de decaimento, e não apenas o critério econômico, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
4. Configurada sucumbência mínima, impõe-se atribuir à parte ré a responsabilidade integral pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
5. Mantém-se o IGP-M como índice de correção monetária, em razão da cláusula contratual e do princípio da força obrigatória das convenções.
6. Os juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado, conforme tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1002, uma vez que o contrato foi firmado antes da Lei no 13.786/2018 e pleiteada a resolução por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso da autora conhecido e provido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 86, p.u. CC, art. 389, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp repetitivo 1.740.911/DF, Rel(a). Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 07.12.2022. TJDFT, APC 0711986-43.2018.8.07.0020, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, p. 24.02.2023.